Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716446-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVO EDINO PEREIRA BRAGA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de IVO EDINO PEREIRA BRAGA e AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARÃES, visando reformar o pronunciamento judicial ID 230858424 proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0713998-02.2022.8.07.0018. Nas razões recursais, os agravantes, inicialmente, narram que a decisão de ID 230858424 tem natureza de decisão interlocutória. Acrescentam que a decisão foi proferida em fase de cumprimento de sentença, homologou cálculos, fixou honorários sucumbenciais e declarou “preclusa a via de impugnação”. Alegam que o princípio da causalidade não legitima a verba sucumbencial em comento, à míngua de qualquer desídia da devedora no adimplemento da obrigação de pagar. Defendem, em primeiro lugar, que, à luz do princípio da causalidade, a ora agravante não deu causa à instauração da execução, tendo em vista que o pagamento voluntário não lhe é facultado no regime de pagamento por precatório. Argumentam, em segundo lugar, que se impõe a observância da norma específica do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil: “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. Sustentam, em terceiro lugar, que a decisão agravada contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.190. Afirmam, em quarto lugar, que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 408, consolidou-se que: “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. Pontuam, em quinto lugar, que a agravante logrou êxito integral em sua impugnação. Ao final, os agravantes requerem o conhecimento do recurso e, posteriormente, o seu provimento, para afastar a condenação da devedora, ora agravante, ao pagamento de honorários de sucumbência; b) Subsidiariamente, requerem que a condenação honorária seja redimensionada para incidir unicamente sobre a diferença entre o valor inicialmente postulado pelos exequentes (R$ 417.457,03) e o montante efetivamente homologado (R$ 354.380,89), ou seja, sobre o excesso de R$ 63.076,14, em estrita observância aos princípios da causalidade e da proporcionalidade; c) Reconhecendo-se que a metodologia de cálculo acolhida decorreu integralmente da impugnação fazendária, requer-se a inversão da sucumbência. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. No despacho de ID 74790026, intimei a parte agravante, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, para que se manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da possibilidade de não conhecimento do presente recurso. Em acatamento ao pronunciamento judicial, a parte agravante colacionou petição, pugnando pelo conhecimento do recurso, em observância aos princípios que regem o processo civil, bem como para que, ao final, ele seja integralmente provido. É o relatório. DECIDO. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. De início, cumpre registrar que, nas razões recursais, os agravantes indicaram como decisão agravada o ID 230858424, proferido na fase de cumprimento de sentença, a qual teria homologado cálculos, fixado honorários sucumbenciais e declarado “preclusa a via de impugnação”. Todavia, ao compulsar os autos de origem, verifico que a decisão efetivamente agravada não possui tal conteúdo. Na realidade, a decisão de ID 230858424 não conheceu dos embargos de declaração opostos pela parte executada, ora agravante, sob o fundamento de inexistência do ato impugnado. Consta expressamente: [...]Visa a parte a executada/embargante, por meio de embargos declaratórios de id 222915948, a modificação da decisão de id 0222117298. Contrarrazões de id 226683187, apresentadas pelo exequente/embargado pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a inexistência do ato impugnado. São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que a decisão impugnada não consta destes autos o que impede a análise dos embargos de declaração opostos pela executada. Assim sendo, não conheço do recurso oposto por ausência do ato impugnado. No mais, elabore-se o quadro de credores conforme determinado na decisão de id 222605603. Int.[...](grifou-se.) Portanto, verifica-se que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da decisão agravada. E, como se sabe, o recurso que não impugna expressamente as razões de decidir contidas no pronunciamento recorrido não merece ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade, que consiste em: [...] um vício de regularidade formal do recurso, na medida em que o recorrente não apresenta contrariedade propriamente ao objeto do recurso (decisão recorrida). Por assim dizer, o recurso não apresenta causa de pedir suficiente à impugnação recursal pretendida. [...] Após a decisão, a relação de dialeticidade se estabelece entre a decisão e o recurso. Este deve necessariamente dialogar criticamente com a primeira. Recurso que não enfrenta a decisão recorrida é uma contradictio in adjecto. O recurso tem sua razão de ser na decisão recorrida, que é o seu objeto, que o justifica, pelo que o enfrentamento da decisão é condição sine qua non ao conhecimento do recurso.[1] Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao consignar que o recurso deve dialogar criticamente com a decisão impugnada. O enfrentamento dos fundamentos é condição sine qua non para a admissibilidade recursal. Vejamos julgados recentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, a corroborar o entendimento: [...]6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida justifica o não conhecimento do agravo de instrumento, conforme os enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme o princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do agravo de instrumento." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III; CPC, art. 919, §1o; Enunciados n. 126 e 182 da súmula do STJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1629197, 07311891920198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022 (Acórdão 2028392, 0717294-81.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 15/08/2025; grifou-se.) [...] 1. O art. 932, inciso III, do CPC, positivou o princípio da dialeticidade recursal, cabendo ao recorrente impugnar concretamente todos os fundamentos lançados da decisão objurgada. 2. Na hipótese, o apelante, em momento algum de sua peça recursal, atentou-se em desenvolver argumentação tendente a infirmar os fundamentos da r. sentença apelada, qual seja, a (in)tempestividade do recurso, recurso esse não conhecido por falta de regularidade formal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2026533, 0704817-94.2024.8.07.0021, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025; grifou-se.) [...] 3.4. Conforme se infere, não houve enfrentamento de qualquer dos fundamentos da agravada, motivo pelo qual o art. 932, III, do CPC, permite ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de dialeticidade recursal entre a decisão agravada e o recurso, o qual visa a reforma de decisão diversa”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024; (Acórdão 2023979, 0713698-89.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; grifou-se.) Ante o exposto, por violar o princípio da dialeticidade, NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; JR., Zulmar Duarte O. Execução e Recursos - Comentários ao CPC de 2015 - Vol. 3, 2a edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018. E-book. ISBN 9788530981761. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530981761/. Acesso em: 25 agosto. 2025. P. 605.